Tribunal: TCU
Processo: 008.210/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8600/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU e considerando o teor do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em excluir do sistema vigente, por duplicidade, os atos de admissão de pessoal a seguir enumerados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 008.210/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Luciane Tavares de Oliveira (XXX.241.577-XX); Luciene Fidelis Furtado (XXX.574.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.